Tribunal: TCU
Processo: 021.774/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72021, modalidade Pregão e Uasg 926655 (Objeto: Execução das eleições eletrônicas de 2025 para o Conselho Federal de Odontologia.)

Inteiro teor:
Acórdão 148/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, §§ 1o e 2o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente Representação e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.774/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Raphael Castro Mota (XXX.136.346-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sophia Ferreira Merlo (83021/OAB-DF), Fernando Veiga Bretones Filho (28901/OAB-DF), Lucas Cavalcante Gondim (79938/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Odontologia; Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo (100269/OAB-MG), representando Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.